Tribunal: TJDFT
Processo: 0790678-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0790678-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDELITA LUIZA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno. Intime-se a parte embargante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 dias (§ 3o, art. 1.024, CPC). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.